Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM EMPREGO DE ARMA BRANCA NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.654/2018 QUE REVOGOU O INCISO I DO § 2o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 QUE REVOGOU O INCISO QUE PREVIA O EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CRIME DE ROUBO COMO MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL E PARA CONSIDERAR O EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CRIME DE ROUBO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, em que há vício de procedimento ou de julgamento, com rol taxativo previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. O emprego de arma branca no delito de roubo não pode ser considerado como causa de aumento de pena, no período de vigência da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, porém tal circunstância poderá ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para a fixação da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acompanhado por esta E. Corte.
3. O Supremo Tribunal Federal em recentes julgados, a exemplo do RE no 1.261.502/DF, reconheceu a constitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018 que revogou inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal que dispunha sobre o emprego de arma branca como causa de aumento de pena do crime de roubo.
4. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente para excluir-se a causa de aumento de pena em razão de uso de arma branca, passando o apenamento de 6a, 2m, 20dias de reclusão e 26dias multa; para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias multa.